Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PEDIDO. QUESTÃO JÁ ANALISADA NO MÉRITO DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Alega-se ausência de coisa julgada material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento da coisa julgada material formada a partir do que restou decidido no bojo de mandado de segurança anterior, impetrado pela mesma parte requerente, está adequado à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É adequado o reconhecimento da coisa julgada material, pois o pedido manejado por meio da ação ordinária guarda identidade com o pleito feito em sede do mandado de segurança, também impetrado pelo recorrente, que, adentrando o mérito, não reconheceu o direito do requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A possibilidade de ajuizamento de ação ordinária, ainda que impetrado mandado de segurança, está relacionada à dilação probatória e não ao exame do mérito, por isso, realizado o exame do mérito, sobretudo se evidenciada a identidade de pedido, no bojo do remédio constitucional, não se permite o ajuizamento de demanda ordinária com a consequente avaliação do mérito propriamente dito, sob pena de ofensa à coisa julgada material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502 a 508.